Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-45.2020.8.11.0100
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000818-45.2020.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, EFEITOS]

RELATOR:
EXMO.
D
R
. M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAIR CELESTINO AFONSO - CPF: 053.033.579-45 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (APELADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Interdito proibitório. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Necessidade de produção de prova pericial. Anulação da sentença. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de proteção possessória em ação de interdito proibitório, extinguindo o feito com resolução do mérito e acolhendo pedido contraposto do réu, Nasser
Rajab
, para reintegração na posse do imóvel objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau, ao julgar antecipadamente a lide sem a produção de prova pericial e testemunhal requerida, incorreu em cerceamento de defesa, impedindo o adequado esclarecimento acerca da alegada sobreposição de áreas entre as propriedades das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado, fundado unicamente na análise documental, não esclareceu de forma suficiente a suposta sobreposição entre a Fazenda Recanto (matrícula nº 5398) e a Fazenda Bossa Nova (matrícula nº 949), sendo imprescindível a realização de prova pericial in loco.

4. O cerceamento de defesa caracteriza-se pela supressão da possibilidade de produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, afrontando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual e realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação possessória, quando não realizada prova pericial requerida pelas partes e necessária à elucidação de controvérsia sobre a sobreposição de áreas."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.
DR. M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALAIR CELESTINO AFONSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de Interdito Proibitório nº 1000818-45.2020.8.11.0100, ajuizada pelo apelante em desfavor de NASSER RAJAB, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, e, via de consequência, acolheu parcialmente o pedido contraposto do réu/apelado para reintegrá-lo na posse do imóvel objeto desta ação.

Nas razões recursais, o apelante explica que ajuizou a presente ação buscando proteção possessória sobre a "Fazenda Recanto" (anteriormente "Fazenda Santo Expedito"), registrada sob a Matrícula 5398 no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte/MT, afirmando que exerce a posse da propriedade desde o final de 2017, adquirida por Escritura Pública de Compra e Venda.

Narra que o agravado, no final de julho de 2020, entrou em contato com
Odecio
Luiz
Sartoretto
, arrendatário da fazenda, reivindicando a propriedade e exigindo que os pagamentos do arrendamento fossem feitos diretamente a ele. Para sustentar sua alegação, o apelado apresentou um novo contrato de arrendamento e a Matrícula 949, referente à "Fazenda Bossa Nova", distinta da propriedade do apelante.

Suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide, que desconsiderou seu pedido expresso de produção de provas (testemunhal e pericial). A decisão judicial, baseada apenas em análise de títulos de domínio, ignorou a necessidade de verificação in loco e análise pericial para comprovar a posse e a ausência de sobreposição de áreas.

Alega que a decisão, baseada em sobreposição de propriedade reconhecida em outro processo, não se aplica ao caso, pois a área em litígio não se sobrepõe ao imóvel do Apelado. Defende que a sentença ignorou a natureza do interdito proibitório, que visa proteger contra ameaças de turbação ou esbulho, e não exige a comprovação de tais atos. Argumenta que a prova pericial era essencial para comprovar a inexistência de sobreposição.

Aduz que, apesar da insuficiência de provas, os documentos apresentados (sentença, boletim de ocorrência) evidenciam o exercício da posse e o justo receio de turbação. Destaca a dificuldade de provar ameaças iminentes e a necessidade de proteção judicial, especialmente após a perda do arrendatário.

Com essas considerações, o apelante busca a reforma da sentença, requerendo: a) o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para produção de provas; ou b) o provimento do recurso para reforma integral da sentença, julgando procedente o pedido de interdito proibitório, anulando a multa e a condenação em custas e honorários.

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 241931284).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
D
R
.

M
Á
RCIO APARECIDO GUEDES

(RELATOR):

Conforme relatado, cuida-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Alair Celestino contra Nasser
Rajab
, na qual o autor alega ser possuidor da "Fazenda Recanto" (anteriormente "Fazenda Santo Expedito") desde 2017, e que o réu estaria ameaçando sua posse. O réu, por sua vez, apresentou pedido contraposto de reintegração de posse e indenização por lucros cessantes.

Em primeira instância, o juízo proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e acolhendo parcialmente o pedido contraposto, reintegrando o réu na posse do imóvel e aplicando multa ao autor por ato atentatório à dignidade da justiça.

Destaco trecho da sentença:

“[...] II.1.c. Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça:

Nos termos do art. 334, § 8º, do CPC, como regra, a ausência injustificada do autor ou do réu na audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.

Nos autos, verifico que a parte requerente foi devidamente intimada da redesignação da audiência de conciliação (id. 120661722), porém deixou de comparecer à audiência de conciliação, motivo pela qual, constatando sua ausência injustificada, é cabível a aplicação de multa nos limites do art. 334, §8º, do CPC (id. 124144188), o que fixo em 2% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, §8° do CPC).

II.

JULGAMENTO ANTECIPADO

Embora a autora tenha requerido a produção de provas para sanar qualquer dúvida em relação ao direito aqui discutido, verifico a impertinência do pedido.

No presente caso, verifico que o feito se encontra suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas e, registre-se, verifico que a solução da controvérsia independe da prova de fatos, sendo dirimível por meio da análise dos títulos de domínio das partes.

[...] Desse modo, ante a desnecessidade de produção de novas provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito.

IV. MÉRITO

Os requisitos para a presente ação possessória encontram-se previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, quais sejam, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio:

"O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito".

O autor, na inicial, alega ser possuidor, desde o final do ano de 2017, de uma área rural denominada “Fazenda Santo Expedido”, atual Fazenda Recanto, registrada sob a matrícula n. 5398 no CRI desta Comarca e município.

Aduz que o requerido, no final do mês de julho de 2020, teria entrado em contato com o Sr.
Odécio
Luiz
Sartoretto
, sob a alegação de que era o real proprietário da Fazenda; e que, os valores a título de arrendamento deveriam ser pagos diretamente a ele e não ao autor.

Para comprovar as alegações, o requerido teria encaminhado um novo contrato de arrendamento e uma matrícula com registro diverso, constando a área como Fazenda Bossa Nova.

Diante disso, o Sr.
Odécio
teria entrado em contato com o autor informando que suspenderia os pagamentos do arrendamento das terras até que o conflito fosse resolvido.

Analisando detidamente dos autos, a improcedência da ação é medida que se cabe.

Isso porque, observo dos autos n° 0000325-47.2004.8.11.0100, que a área objeto dos autos (2.094,30ha) faz parte de uma área maior de 29.470ha, a qual possui como proprietário e possuidor o requerido Nasser
Rajab
(imitido na posse em 24/01/2022 – id. 82030354:p.65, daqueles autos).

Ademais, consta naqueles autos, várias sobreposições/deslocamento do título dominial do requerido Nasser. Corroborando com isso, na própria matrícula 5398 foi certificado pelo Tabelião que “o imóvel objeto desta matrícula, possivelmente está deslocado de sua localização de origem e possivelmente incide totalmente em terra indígena” (id. 37560030:p.07).

A alegação do autor de que o requerido teria encaminhado um novo contrato de arrendamento e uma matrícula com registro diverso, constando a área como Fazenda Bossa Nova, não se sustenta, haja vista que é justamente uma das áreas sobrepostas na área do demandando que ele também foi imitido na posse.

Naquela ação, em grau recursal, a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade de voto, deu provimento ao recurso de apelação cível n. 53141/2017, interposto por NASSER RAJAB, a fim de reconhecer a legitimidade de seu exercício possessório sobre toda a extensão da área litigiosa (29.470 hectares adquiridos de
Iva
Norma Gaudêncio), inclusive sobre toda e qualquer extensão que estivesse sobreposta à área indicada no título dominial (id. 39559075)

Cita-se a ementa daquele julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSE DISPUTADA COM BASE NO DOMÍNIO – TITULAÇÃO FUNDIÁRIA PRIMORDIAL DE AMBOS OS LITIGANTES OUTORGADA EM 1961 PELO ESTADO DE MATO GROSSO SOB REGIME DE TOTAL PRECARIEDADE E INCONFIABILIDADE DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DOS IMÓVEIS CONTIDOS NOS TÍTULOS PRIMEVOS – PONTOS NATURAIS DE AMARRAÇÃO INCERTOS E INCONFIÁVEIS – INFORMAÇÃO PERICIAL DE QUE A ELABORAÇÃO DE CROQUI E A INDICAÇÃO DOS DADOS DE LOCALIZAÇÃO, CONFRONTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA ERAM REALIZADOS À EPOCA PELO PRÓPRIO INTERESSADO – POSSE PRETENDIDA POR AMBOS OS CONTENDORES COINCIDENTEMENTE SOBRE A MESMA ÁREA COM BASE EM TÍTULOS DOMINIAIS CONCORRENTES/SOBREPOSTOS – PREVALÊNCIA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO EFETIVO SOBRE OS DADOS OBJETIVOS DO TÍTULO –TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA AO LITIGANTE/POSSUIDOR/PROPRIETÁRIO CUJO TÍTULO DOMINIAL ATUAL REMONTA A TÍTULO PRIMORDIAL REGISTRADO EM PRIMEIRO LUGAR – PREVALÊNCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO MAIS ANTIGO – SÚMULA/STF Nº 487 – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO EFETIVO BEM MELHOR COMPROVADO PELO RÉU – PRETENSÃO POSSESSÓRIA AUTORAL DESACOLHIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 926 DO CPC (CC, ART. 1.210, ‘CAPUT’) E DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 927, I A IV, DO CPC –– RECURSO DA PARTE AUTORA CONTRA A SENTENÇA QUE JULGA O PEDIDO AUTORAL PROCEDENTE – SOLICITAÇÃO RECURSAL PARA QUE OS EFEITOS DO JULGAMENTO FAVORÁVEL SEJAM ESTENDIDOS A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA – PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA À REGRA DOS ARTS. 2º, 141, 492, ‘CAPUT’ E 503, ‘CAPUT’, TODOS DO CPC – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA CONFERIDA DE OFÍCIO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE PARCIAL DO DISPOSITIVO SENTENCIAL – RECURSO DO RÉU PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA - 1. Não se proclama a nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando não demonstrado, ou sequer alegado prejuízo decorrente da falta de oitiva do perito judicial ou de outras providências informativas secundárias e redundantes. 2. Havendo sobreposição de títulos, conforme, no caso, exaustivamente demonstrado pela prova pericial, a posse disputada com base no domínio deve ser conferida ao litigante cujo
titulo
dominial atual remonta a título primordial registrado em primeiro lugar, ou, no dizer do
eg
. STJ, a ‘posse será concedida com base no domínio, quando a disputa estiver nele fundada. Precedentes deste Tribunal e do STF (Súmula 487/STF)’ – STJ – Quarta Turma –
AgRg
no Ag 1351/PE – Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
Julg
. 16/08/2012 – Data da Publicação/Fonte
DJe
27/08/2012), sendo que, no caso, além do título primordial com registro cronológico anterior ao título primordial da parte autora, a melhor posse do réu, enquanto
fato concreto
(‘corpus’), restou demonstrada, desde o início da demanda, por provas abundantes e consistentes, com especial destaque para o teor confirmatório do Laudo Pericial ao término da instrução. 3. A proteção possessória conferida de ofício, ou seja, sem pedido inicial em prol de terceiro não integrante da relação processual nulifica o tópico do dispositivo sentencial que a concede. 4. Se a parte autora se sagrou ao final vitoriosa, já que a sentença, embora equivocadamente, julgou o pedido autoral procedente, falece interesse recursal ao proponente triunfante, não se conhecendo do apelo por ele interposto” (N.U 0000325-47.2004.8.11.0100, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 06/02/2018).

Do voto do Exmo. Des. Relator João Ferreira Filho, mostra-se pertinente destacar:

“Assim, ante tudo o que aqui foi exposto, a verdade é uma só: seja pelo critério prescrito pela Súmula/STF nº 487, que ordena seja tutelada a posse disputada pelo litigante portador do registro imobiliário mais antigo nos casos de sobreposição de títulos sobre a mesma concorrente base territorial, e este litigante, no caso, é o réu Nasser
Rajab
, cujo título situado na ponta originária da cadeia dominial foi registrado 16 de outubro de 1961, ao passo que o título originário da autora Maria Aparecida Fernandes foi registrado logo depois, em 13 de dezembro de 1961, ou, caso se julgue inaplicável o enunciado sumular supra aludido, e a opção seja pelo critério que convém mais apropriadamente à proteção possessória, a saber, o exercício concreto e efetivo da posse sobre o pedaço de chão objeto da disputa, esse viés também contempla indiscutivelmente a situação do réu Nasser
Rajab
, que, conquanto tenha recebido a posse da área das mãos de
Iva
Norma Gaudêncio em 1999 por força de negócio jurídico, deu continuidade à posse que a transmitente já vinha exercendo sem ruptura, no mínimo, desde antes de 1986, época em que vendeu e transmitiu para o casal
Martignago
a posse que lhe fora transmitida pela aquisição do imóvel feita ao Espólio de Egydio em 1975. Portanto, a improcedência do pedido possessório formulado, inicialmente, pelo Espólio de Alberto
Fiorelo
Campestrini Neto e, pelo efeito da posterior substituição processual, ratificado pela autora Maria Aparecida Fernandes, é medida que se impõe em homenagem à lei, aos conceitos, às provas e à Justiça, pelo que a r. sentença deve ser reformada. Uma última objeção ainda deve ser murmurada, mas agora contra a admissibilidade do recurso de apelação interposto pela parte autora; ela apela para solicitar que os efeitos interditais da sentença sejam estendidos ao advogado Laércio
Faeda
, mas, pergunto eu, como seria isto tecnicamente possível se Laércio
Faeda
não integra este processo como parte litigante passiva? A ação foi originariamente intentada contra Nasser
Rajab
e Hermes Augusto Costa, sendo este último, no meio do caminho, excluído do polo passivo, e a sentença que ao final sobreveio, acolhendo o pedido autoral, condenou Nasser
Rajab
, ordenando a expedição de mandado de manutenção contra ele, mas, curiosamente, dispôs também que o terceiro Laércio
Faeda
, que não integrava a lide, fosse preservado em sua posse, dizendo que o mandado ordenando contra
Rajab
não poderia alcançar (‘não alcança’) ‘a porção de terra ocupada por Laércio
Faeda
, denominada ‘Fazenda Bossa Nova’ (cf. fls. 1.916). Essa disposição sentencial, embora subjetivamente desfocada, tem lá sua utilidade informativa porque acaba reconhecendo em sede de último suspiro que Laércio
Faeda
, conquanto situado ‘ao norte’ da área litigiosa disputada por Maria Aparecida Fernandes e Nasser
Rajab
(tanto que sua posse foi preservada neste feito), ocupa parte da mesma área que, ora denominada ‘Fazenda Santa Efigênia’, ora ‘Fazenda Centro-Oeste’, é o mesmo referido pedaço de chão, como já se disse, disputado por ambos os contendores naturais deste feito. É aquela velha história aqui já recontada: na óptica de Maria Aparecida Fernandes, o imóvel que antes pertencera e fora possuído pelo seu falecido companheiro Orlando Campestrini se chamava ‘Fazenda Centro-Oeste’ (vinculada a determinada matrícula), estando hoje ocupado, ao norte, por Laércio
Faeda
, daí o pleito recursal anômalo para que também este terceiro seja afetado pelos efeitos do dispositivo sentencial solicitado inicialmente apenas contra Nassar
Rajab
, enquanto este, por seu turno, afirma que a área que adquiriu de
Iva
Norma Gaudêncio (sob a denominação de ‘Fazenda Santa Efigênia’ e vinculada nominalmente à oura matrícula imobiliária), é a mesma que hoje em parte está ocupada por Laércio
Faeda
, sendo exatamente a mesma pretendida por Maria Aparecida, fechando o
circulo
que envolve factualmente os três sujeitos pela convergência de interesses (possessórios) comuns, mas a r. sentença comete disparate processual, tornando seu dispositivo parcialmente nulo, quando o MM. juiz ‘aproveita a oportunidade’ para também tutelar a posse de
Faeda
neste feito sobre a mesma área pretendida por ambos os litigantes, mesmo não sendo aquele, evidentemente, parte passiva no presente processo. A força dos
arts
. 2º, 141 e 492, ‘caput’; 503, ‘caput’, e de tantos outros afins, todos do CPC, impõe consequência dupla: nulidade parcial do dispositivo sentencial, pela tutela jurisdicional conferida sem pedido em prol de sujeito alheio à relação processual, e não conhecimento do apelo interposto por Maria Aparecida Fernandes por absoluta falta de interesse recursal, enquanto pressuposto intrínseco (CP, art. 996, ‘caput’), já que ela se sagrou vitoriosa nos limites objetivos e subjetivos do pedido formulado”.

A pretensão do autor se encontra fundamentada em título de propriedade cuja cadeia de domínio remonta ao falecido Alberto
Fiorelo
Campestrini, razão pela qual não há falar em ameaça sobre bens que possua, porque o TJMT, em acórdão já transitado em julgado, decidiu a controvérsia e concluiu que a propriedade e posse do bem é do promovido Nasser
Rajab
.

Não se ignora que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a coisa julgada não produz efeitos com relação a quem não foi parte no processo, a exemplo do decidido no REsp 1.766.261/RS, mas, no presente caso, a improcedência dos pedidos iniciais não se fundamenta na coisa julgada, mas de decisão proferida por Órgão Colegiado do TJMT na qual se reconheceu a sobreposição do direito de propriedade do réu sobre o imóvel objeto da controvérsia.

V. Do pedido contraposto

Nos termos do art. 556 do CPC, considerando que o pleito possessório tem caráter dúplice, é lícito ao réu, na contestação, alegar que, ao contrário do pretendido pelo autor, este que
esta
ofendendo a sua posse, pretender a proteção possessória, independente de outra demanda conexa.

Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

Nasser
Rajab
, em sua peça defensiva, faz pedido contraposto de reintegração na posse do imóvel objeto dos autos e condenação dos autores em lucros cessantes em razão da exploração econômica do imóvel rural, arrendado pelos requerentes (de forma verbal) à
Odécio

Sartoretto
, “desde a data em que supostamente teria adquirido a “posse”, em 15/03/2017, até a data em que efetivamente desocupar o imóvel, cujo quantum será apurado oportunamente, em fase de liquidação de sentença” (sic).

No caso, restou provado que o requerido Nasser possui a posse anterior do imóvel rural, motivo pelo qual impõe-se acolher o pedido de proteção possessória formulado na contestação.

O arrendamento da terra ao Sr.
Odécio
é fato incontroverso dos autos, porque consta expressa menção na exordial, bem como se têm com ela, os
extratos bancárias
das transferências bancárias realizadas pelo arrendatário à Wilson Afonso (pai do autor) - id 37560009: nos valores de R$ 18.000,00 (p.01), R$ 12.900,00 (p.02), R$ 2.225,00 (p.03
).

O preço ajustado entre as partes foi fixado em R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por cabeça de gado, “onde, atendendo o rodízio dos pastos, nos períodos em que manejava o gado para a propriedade do autor, (o arrendatário) efetuava os pagamentos”.

No entanto, não se tem provas de que os autores eram possuidores de má-fé, visto que adquiriram a área de Joaquim, Fátima e Gilberto, por intermédio da escritura pública de compra e venda (id.37559778, em 12/03/2017). A boa-fé se presume.

Assim, conforme prevê o art. 1.216 do CC/02 “o possuidor de má-fé responder por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culta sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e
custeio”-
o que não restou provado nos autos.

[...] No presente caso, os autores adquiriram a área de Joaquim, Fátima e Gilberto, por intermédio da escritura pública de compra e venda (id. 37559778, em 12/03/2017) e não há qualquer indício de má-fé, que se caracteriza nas hipóteses em que o possuidor tem o conhecimento de que não possui o direito de exercer a posse sobre o bem.

[...] Desse modo, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

VI - DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fundamento no art. 485, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, e, via de consequência, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contraposto do réu para REINTEGRÁ-LO na posse do imóvel objeto desta ação.

Diante da ausência injustificada da parte requerente na conciliação, APLICO multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, §8° do CPC).

Julgamento Antecipado da Lide

O autor/apelante requereu a produção de provas, mas o juízo entendeu que o feito estava suficientemente instruído com as provas documentais e que a controvérsia poderia ser dirimida pela análise dos títulos de domínio.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a solução da controvérsia independe da produção de outras provas, conforme o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a análise dos títulos de domínio e a verificação da sobreposição de áreas configuram questões predominantemente documentais, dispensando a produção de provas adicionais.

É importante ressaltar que o juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370 do CPC. A produção de provas, ainda que requerida pelas partes, não é um direito absoluto, devendo ser avaliada pelo magistrado à luz da necessidade e pertinência para o deslinde da controvérsia.

Portanto, no caso em tela, o julgamento antecipado da lide se justifica pela suficiência das provas documentais e pela desnecessidade de produção de outras provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

MÉRITO

Sobre a ação de interdito proibitório, o art. 567 do CPC estabelece que,
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil, para a procedência do interdito proibitório, o requerente deve apresentar dois requisitos essenciais: (i) o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e (
ii
) a existência de justo receio de ser molestado na posse.

No caso em tela, o autor ser proprietário e possuidor de uma área rural denominada “Fazenda Santo Expedido”, atual Fazenda Recanto, om área total de 2.094,9534 (dois mil e noventa e quatro hectares noventa e cinto ares e trinta e quatro centiares), registrada sob a matrícula n. 5398 no CRI da Comarca de Brasnorte, desde o ano de 2017.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento transitado em julgado (Apelação Cível nº 53141/2017), teve como ponto central o reconhecimento da legitimidade da posse exercida pelo apelado sobre uma extensa área de 29.470 hectares, adquirida de
Iva
Norma Gaudêncio. A decisão enfatizou, ainda, que a posse de Nasser
Rajab
, ora apelado, prevalecia, inclusive sobre quaisquer extensões que estivessem sobrepostas à área indicada em outros títulos dominiais.

No entanto, conforme os autos nº 0000325-47.2004.8.11.0100, a área em disputa faz parte de uma área maior de 29.470 hectares, cuja propriedade e posse pertencem ao réu Nasser
Rajab
.

Conforme denota-se da certidão do Oficial de Justiça (Id. 241931261 - Págs. 2-11), nos autos nº 0000325-47.2004.8.11.0100, para realizar a imissão na posse do apelado, foi realizada diligências na área de 29.470 hectares, compreendida pelas Matrículas
n.°
32.965, n° 32.966 e n° 30.478, meticulosamente planejada, utilizando os documentos elaborados pelo perito Alexandre
Isernhagem
, nomeado nos autos, que fornecem representações gráficas e visuais da área. E, ainda, análise detalhada do Acórdão proferido no recurso de Apelação Cível nº 53141/2017, bem como de outras decisões judiciais subsequentes, para garantir a compreensão do contexto legal e das determinações judiciais.

O oficial de justiça, em suas diligências no imóvel do apelado (29.470 hectares), identificou diversas sobreposições da área de 29.470 hectares, incluindo a Fazenda Santo Expedito, identificada pelo apelante como sendo de sua propriedade e adquirida de Joaquim Cordeiro e Gilberto
Dianin
Zanon:

“As coordenadas do Croqui-502, que esboça a área de 29.470 há, e da Carta-Imagem IMG 503, foram transferidas para o aplicativo Google Earth para tornar o desenho técnico mais interativo e de melhor compreensão.

Destaquei os pontos nas quais foram vistoriados in loco no dia 23/11/2021, desocupados e/ou imitidos na posse e os
não Imitidos
na Posse. Conforme representado na Figura 1 – Croqui 1.

Ponto 1 – Sede da Fazenda Bossa Nova do Senhor Laercio
Faeda
;

Ponto 2 – Sede da Fazenda do Senhor Denis Barbieri;

Ponto 3 – Sede da Fazenda Nova Zelândia de M2W P. Holding LTDA, efetuado a desocupação do local e a Imissão na Posse;

Ponto 4 – Sede da Fazenda Santo Expedito do Senhor Joaquim Carneiro da Silva e Outro, efetuado a Imissão na Posse;

Ponto 5 – Sede da Fazenda
Viacampos
do Senhor Gilmar
Curione
, atualmente Fazenda Primavera do Senhor Ermes Rubin
Pasqualotto
e Outros, efetuado a desocupação do local e Imissão na Posse;

Ponto 6 – Área mecanizada do Senhor Rodrigo
Caletti

Deon
, efetuado a Imissão na Posse.

Ponto 7 – Sede da Fazenda Centro Oeste da Senhora Maria Aparecida Fernandes, efetuado a Imissão da Posse;

Sobre a imissão na posse realizada na Fazenda Expedido, o meirinho certifica:

“[...] No dia 24/1/2022, às 10h05, no local denominado Fazenda Santo Expedito, do Senhor Joaquim Carneiro da Silva e Outro, dentro da área maior de 29.470 há,
Imitimos
na Posse o Senhor
Nasser

Rajab
. No dia 23/11/2021, data do Estudo de Situação e Risco, não encontramos os moradores, tampouco no dia 24/1/2022. Neste ínterim, removeram os moveis da casa e os bens pessoais. Neste local há uma casa de três peças e uma varanda; a fundação da casa feita em alvenaria e paredes de madeira; cobertura em telhas onduladas de fibrocimento; um poço artesiano; caixa d’água externa; e uma torre para antenas na forma de treliça; linhão de energia elétrica de alta tensão e transformador de alta tensã
o.” (Id. 241931261 - Pág. 7).

Além disso, na matrícula 5398, apresentada pelo autor/apelante, contém a informação de que o imóvel possivelmente está deslocado de seu local de origem e incide totalmente em terra indígena (Id. 241931163 - Pág. 7), o que reforça a fragilidade de sua alegação de posse legítima e exclusiva.

Conforme observado pelo juízo de primeiro grau, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seja consolidada no sentido de que a coisa julgada não produz efeitos para aqueles que não foram parte no processo, conforme exemplificado no REsp 1.766.261/RS, a improcedência dos pedidos iniciais não se fundamenta na coisa julgada. A decisão se baseia, em vez disso, no reconhecimento da sobreposição do direito de propriedade do réu sobre o imóvel em questão, conforme decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Portanto, ausentes os requisitos para concessão da proteção possessória requerida pelo apelante, uma vez que não há comprovação de posse legítima dissociada da controvérsia dominial e considerando que a posse do apelado já foi reconhecida judicialmente, não há fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
2
ª
VOGAL):

Peço vista
antecipada
dos autos para melhor análise da matéria
.

V

O

T

O

EXM
O
. SR.
D
ES.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1
º
VOGAL):

A
guardo
o pedido de vista
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

ANDRE LUIZ BOMFIM
,
OAB
/
MT
Nº
14533-A
.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Ratifico o voto
anteriormente proferido, pelo desprovimento do recurso.

V

O

T

O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Alair Celestino Afonso ajuizou a Ação de Interdito Proibitório em face de Nasser
Rajab
alegando ser proprietário e possuidor de uma área de 2.094,9534 hectares (denominada Fazenda Santo Expedido), registrada sob matrícula nº 5.398 do 2º Ofício de Brasnorte/MT, adquirida em 15/03/2017, de Joaquim Cordeiro da Silva e Gilberto
Dianin
Zanon.

Alegou que a área está georreferenciada, não havendo que falar em sobreposição.

Sustentou que, depois de adquirida a área, permitiu que o Arrendatário
Odécio
Luiz
Sartoretto
continuasse a explorar o imóvel (pecuária); contudo, em julho/2020, o Apelado manteve contato com mencionado arrendatário apresentando-se como o verdadeiro dono da área, embasada na matrícula n. 949 do CRI de Brasnorte/MT (Fazenda Bossa Nova).

Disse que o Arrendatário recebeu duas propostas: desocupasse imediatamente o imóvel ou firmasse novo contrato com a destinação do valor do arrendamento para o Apelado.

Diante do conflito, o arrendatário suspendeu os pagamentos até resolução definitiva do verdadeiro proprietário.

Em sua defesa, resumidamente, o Apelado arguiu que a área litigiosa faz parte de área maior de 29.470 hectares, da qual é proprietário e possuidor, declarada por decisão judicial transitada em julgado.

Afirmou que o caso retrata típica sobreposição de área e deslocamento dos títulos imobiliários. No mais, disse que o registro de sua propriedade é mais antigo que o do Apelante.

A instrução foi encerrada antecipadamente, isto é, sem a realização da ausência de instrução e sem a perícia, pois o Juiz entendeu que a controvérsia independia de outras provas complementares.

Quanto ao mérito, o Juiz da causa fundamentou que a pretensão do Apelante tem como pano de fundo o título de propriedade, cuja cadeia dominial remonta a Alberto
Fiorelo
Campestrini Neto (falecido), que foi citado no bojo da Ação n. 0000325-47.2004.8.11.0100 que, em acórdão transitado em julgado, decidiu a controvérsia e concluiu que a propriedade e posse do imóvel pertence ao Apelado Nasser
Rajab
.

Além disso, o julgador acolheu, em parte, o pedido contraposto apresentado pelo Apelado, tão-somente para reintegrá-lo na posse da área litigiosa.

Diante da ausência injustificada do Apelante na audiência de conciliação, aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 2% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (art. 334, §8° do CPC).

No mais, compeliu o Apelante a arcar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em sede de recurso, o Apelante arguiu a preliminar de cerceamento de defesa que, a meu sentir,
merece acolhimento
.

Na linha de entendimento do Juiz do processo, é incontroverso, irresoluto e inquestionável que a área indicada pelo Apelante – 2.094,30 hectares – é parte integrante de área maior – 29.470 hectares, de propriedade do Apelado, que foi imitido na posse em 24/01/2022 em razão da decisão favorável proferida no bojo da Ação n. 0000325-47.2004.8.11.0100.

Sem embargo aos judiciosos fundamentos da sentença, o conjunto probatório não é claro no tocante à sobreposição de áreas, isto é, sem a devida instrução do processo, não é possível compreender, com clareza, se a área adquirida e arrendada pelo Apelante está inserida na área maior, que pertence ao Apelado.

Não se ignora que no Processo n. 0000325-47.2004.8.11.0100, cujo apelo foi julgado sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, o Apelado obteve êxito sobre a totalidade da área que adquiriu de
Iva
Norma Gaudêncio, ou seja, dos 29.470 hectares localizados em Brasnorte/MT.

A despeito disso, não é possível afirmar, a partir dos documentos juntados pelas partes (inicial e contestação), que a área ocupada pelo arrendatário
Odécio
Luiz
Sartoretto
- 2.094,9534 hectares (denominada Fazenda Santo Expedido) – está sobreposta à Fazenda Bossa Nova (matrícula n. 949 do CRI de Brasnorte/MT).

Dessa forma, tenho que para o deslinde da causa, é necessária a realização de perícia técnica no local para, levando-se em consideração o Princípio da Verdade Real, apurar se realmente há tal sobreposição de áreas.

Em relação à produção de provas, o art. 370 do CPC determina que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Feitos esses breves esclarecimento, tenho que a realização de perícia técnica é imprescindível para o deslinde da demanda. Logo, a desconstituição da sentença é medida que se impõe.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
,
acolho
a preliminar de cercamento de defesa, casso a sentença e
determino
a reabertura da instrução, para que seja procedida a prova pericial requerida, no tempo e modo adequados, pelo Apelante.

Deixo de fixar honorários em face da reabertura da instrução.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (
RETIFICADOR)

EXMO. SR.
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Iniciado o julgamento do presente recurso de Apelação interposto por
ALAIR CELESTINO AFONSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da ação de Interdito Proibitório nº 1000818-45.2020.8.11.0100, ajuizada pelo Apelante em desfavor de NASSER RAJAB,

julgou improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência, acolheu parcialmente o pedido contraposto do réu/apelado para reintegrá-lo na posse do imóvel objeto desta ação, proferi o meu voto relator no sentido de negar provimento ao recurso e
mantera
sentença de primeiro grau.

Com a distribuição de vistas à 2ª Vogal, a eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva apresentou voto divergente, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Apelante.

Em seguida, o eminente 1º Vogal pediu vista dos autos.

Pois bem. Antes de colher o voto do 1º Vogal, peço vênia ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias para, em atenção ao voto divergente proferido, consignar que, após detida reanálise dos autos, constatei elementos relevantes que ensejam a revisão da conclusão anteriormente firmada.

De fato, não obstante o Juízo de primeiro grau tenha concluído pela incontroversa inserção da área indicada pelo Apelante — de 2.094,30 hectares — em área maior (29.470 hectares) de titularidade do Apelado, cuja posse foi deferida em 24/01/2022 por força de decisão no bojo da Ação nº 0000325-47.2004.8.11.0100, o conjunto probatório dos autos
não é suficientemente claro
quanto à efetiva sobreposição das áreas litigiosas.

Com o julgamento antecipado da lide, sem a realização da devida instrução probatória,
não é possível aferir com segurança
se a área adquirida e arrendada pelo Apelante integra, de fato, a área pertencente ao Apelado, de modo a culminar
em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Destaco que o contraditório e a ampla defesa compreendem não apenas a ciência e a manifestação sobre os atos do processo, mas também a
possibilidade efetiva de influenciar o convencimento do julgador
por meio da produção de provas.

Como bem salientado pela 2ª Vogal:

“Não se ignora que no Processo n. 0000325-47.2004.8.11.0100, cujo apelo foi julgado sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho, o Apelado obteve êxito sobre a totalidade da área que adquiriu de
Iva
Norma Gaudêncio, ou seja, dos 29.470 hectares localizados em Brasnorte/MT.

A despeito disso, não é possível afirmar, a partir dos documentos juntados pelas partes (inicial e contestação), que a área ocupada pelo arrendatário
Odécio
Luiz
Sartoretto
- 2.094,9534 hectares (denominada Fazenda Santo Expedido) – está sobreposta à Fazenda Bossa Nova (matrícula n. 949 do CRI de Brasnorte/MT).”

Diante desse contexto,
sem apego ao voto anteriormente proferido
, convirjo ao entendimento esposado pela 2ª Vogal, reconhecendo que o deslinde da controvérsia demanda a produção de prova pericial no local, a fim de verificar a alegada sobreposição de áreas — o que não foi oportunizado pelo Juízo singular.

Posto isso, pedindo a máxima vênia, retifico o meu voto para aderir à divergência aberta pela 2ª Vogal, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante, cassando a sentença de 1º Grau e determinando a reabertura da instrução processual, para que seja procedida a prova pericial requerida.

Sem condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025